Tribunal: TJDFT
Processo: 0732978-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. INDEFERIMENTO DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. OUTRAS PASSAGENS. CONDUTA CONCRETA. POUCA REPERCUSSÃO SOCIAL. GRAVIDADE ATENUADA. DESCESSIDADE DE INTERNAÇÃO CAUTELAR.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu o pleito ministerial de decretação da internação provisória de adolescente pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias.
2. Nos termos do art. 108, caput e parágrafo único, do ECA, a internação provisória pode ser determinada por decisão fundamentada, baseada em indícios suficientes de autoria e materialidade, demonstrada, ainda, a imperiosa necessidade da medida. A sujeição de adolescente a internação provisória deve levar em conta a gravidade do ato infracional e sua repercussão social, bem como a finalidade de garantir a segurança pessoal do menor ou manter a ordem pública (art. 174 do ECA).
3. O ato infracional análogo ao tráfico de drogas, por si só, não conduz obrigatoriamente à imposição de medida socioeducativa de internação do adolescente (Súmula no 492 do STJ), tampouco deve levar à decretação de sua internação provisória.
4. Na hipótese, o menor não praticou conduta que envolve violência ou grave ameaça à pessoa, tendo sido apreendido em flagrante supostamente por vender quantidade ínfima de droga (0,24g de crack), o que denota pouca repercussão social. Além disso, na abordagem, o adolescente não possuía entorpecentes ou dinheiro, não se revelando a conduta concreta imputada ao menor sobremaneira grave, apta a ensejar a sua internação cautelar, embora tenha outras passagens pela Vara da Infância e da Juventude do DF pelos mesmos fatos.
5. Recurso conhecido e desprovido.